Tribunal: STF
Processo: RHC 224682
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º.9.2020). 3. No julgamento dos embargos de declaração, o Pleno decidiu no sentido de que pode “o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal". 4. Agravo parcialmente provido para determinar ao Juízo de Primeiro grau que reavalie a possibilidade de afastamento da desvaloração dos maus antecedentes.